Tribunal: TJES
Processo: 0016935-26.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016935-26.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros

APELADO: RICDAN-REPRESENTACOES LTDA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO COMERCIAL – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE COMISSÕES A MENOR – INÉRCIA DO REPRESENTANTE AO LONGO DOS ANOS – ACEITAÇÃO TÁCITA DOS PERCENTUAIS NEGOCIADOS – BOA-FÉ OBJETIVA – CRIAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA
–
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO POSTERIOR
–
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA RETROATIVA
–

SUPRESSIO
– SENTENÇA REFORMADA.

1. Afasta-se a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, porquanto os documentos apresentados, bem como as alegações delineadas não são suficientes para infirmar a presunção de veracidade e legalidade da ata de audiência realizada,

2. A causa de pedir e pedido declinados na petição inicial que demonstram que a pretensão autoral tem por objeto o recebimento de comissões pagas a menor pela pessoa jurídica representada, o que demonstra que a ação não tem cunho indenizatório, mas tem por finalidade a cobrança de valores. Neste contexto, tem-se a aplicabilidade do prazo quinquenal previsto no parágrafo único art. 44, da Lei 4.886/65, como reconhecido na sentença objurgada.

3
.
In casu
,
restou evidenciado nos autos que,
salvo nos primeiros meses após a celebração do contrato, nos
anos de
relação contratual
que se seguiram,
a
representante comercial
não questionou as tabelas de preços e comissões praticadas pelas partes, mantendo a relação comercial com a percepção dos valores negociados, conforme demonstrado nas próprias tabelas apresentadas.

4
. Neste contexto,

a
conduta da
representante
ao longo dos anos demonstrou a anuência tácita com a prática comercial engendrada entre as partes, criando, na outra parte, a legítima expectativa de que os limites contratuais poderiam ser flexibilizados,
o que
torna inviável a pretensão da recorrente, de exigir retroativamente valores a título da diferença, que sempre foram dispensados, ante a caracterização do instituto da
supressio.

5
.
Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso interposto por MARCOMAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. e lhe dar provimento e julgar prejudicado o recurso interposto por RICDAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de cobrança” ajuizada por RICDAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, doravante denominada Requerente,

em face de MARCOMAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
,
doravante denominada, Requerida,
por meio da qual a primeira pretende a condenação da última ao pagamento da quantia de R$ 131.216,91 (cento e trinta e um mil, duzentos e dezesseis reais e noventa e um centavos), correspondente à diferença entre os valores das comissões devidas pela Requerida e o valor efetivamente pago à Requerente.

Pela sentença de fls. 374/378, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para (a) declarar prescrita a cobrança do valor da diferença de comissões eventualmente pagas a menor à Requerente até 01.04.2009, sendo exigíveis somente as que se venceram posteriormente a esta data e (b) condenar a Requerida ao pagamento da diferença entre os valores pagos e o efetivamente devido a título de comissão pelas transações comerciais realizadas pelo Requerente, observando-se para tanto o percentual de 2%,
quantum
que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Irresignada, MARCOMAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA interpôs recurso de apelação (fls. 396/408), por meio do qual alega, em síntese, (a) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de oitiva, em audiência, da testemunha arrolada pela Requerida; (b) que a prescrição abrange período mais amplo do que o reconhecido na sentença, porquanto aplica-se ao caso vertente a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil e não a quinquenal; (c) que o percentual das comissões não necessariamente deveria observar os limites entre 2% e 5% previstos no contrato, porquanto não era possível fixar preço e percentuais estanques, pois muitos outros elementos que impactam no preço diário influenciavam os valores; (d) que durante 4 (quatro) anos de relação contratual a Requerente nunca questionou as tabelas de preços e comissões praticadas pelas partes, tendo anuído com as negociações entabuladas; (e) que a sentença reconheceu a sucumbência recíproca das partes, razão pela qual devem os honorários advocatícios e as custas serem partilhadas entre as partes.

A Requerente RICDAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA interpôs recurso de apelação às fls. 412/424, por meio da qual alega que “
houve flagrante equivoco material que merece ser retificado, posto que, em sendo exigíveis as
comissões
que se vencera
m
posteriormente a 10 de abril de 2009, em razão da fundamentarão do prazo quinquenal para o exercício da pretensão requerida nos autos, deve-se constar no dispositivo decisório "declaro a PRESCR
IÇÃ
O da pretens
ã
o quanto a cobrança de comissões pagas a menor ate ou antes de 01.04.200
9
”. Sustenta, ainda, que deve ser utilizado o percentual de 3,5% como referência para as comissões praticadas. Por fim, aduz que a sentença deixou de se manifestar sobre o requerimento de condenação ao pagamento de honorários contratuais formulados na petição inicial.

A Requerente RICDAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA apresentou contrarrazões recursais (id 7225121) pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016935-26.2014.8.08.0035

APELANTE/APELADA: MARCOMAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

APELADA/APELANTE: RICDAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Em razão da prejudicialidade da matéria debatida nos autos, passo inicialmente à apreciação do recurso interposto por MARCOMAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MARCOMAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Cuidam os autos de “ação de cobrança” ajuizada por RICDAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

em desfavor de MARCOMAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., sob a pretensão de obter o pagamento da
quantia de R$ 131.216,91 (cento e trinta e um mil duzentos e dezesseis reais e noventa e um centavos), correspondente à diferença entre os valores das comissões devidas pela Requerida e a importância efetivamente paga à Requerente.

Pela sentença de fls. 374/378, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
(a)
declarar prescrita a cobrança do valor da diferença de comissões eventualmente pagas a menor à Requerente
RICDAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
até 01.04.2009, sendo exigíveis somente as que se venceram posteriormente a esta data e
(b)
condenar a Requerida
MARCOMAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
ao pagamento da diferença entre os valores pagos e o efetivamente devido a título de comissão pelas transações comerciais realizadas pela Requerente
RICDAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
, observando-se para tanto o percentual de 2%,
quantum
que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Irresignada, a Requerida, MARCOMAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., interpôs recurso de apelação (fls. 396/408), por meio do qual alega, em síntese,
(a)
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de oitiva, em audiência, de testemunha por si arrolada nos autos;
(b)
que a prescrição abrange período mais amplo do que o reconhecido na sentença, porquanto aplica-se ao caso vertente a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil e não a quinquenal;
(c)
que o percentual das comissões não necessariamente deveria observar os limites entre 2% e 5% previstos no contrato, porquanto não era possível fixar preço e percentuais estanques, pois muitos outros elementos que impactam no preço diário influenciavam os valores;
(d)
que durante 4 (quatro) anos de relação contratual a Requerente nunca questionou as tabelas de preços e comissões praticadas pelas partes, tendo anuído com as negociações entabuladas;
(e)
que a sentença reconheceu a sucumbência recíproca das partes, razão pela qual devem os honorários advocatícios e as custas serem partilhadas entre as partes.

Pois bem.

Inicialmente, entendo não merecer acolhida a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Aduz a Requerida
MARCOMAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
que, no dia da audiência designada, tanto seu patrono como a testemunha por si arrolada ingressaram no ambiente da videoconferência, mas a conexão e a interlocução com o magistrado não foi possível por problema técnico. Não obstante, o douto magistrado consignou na ata de audiência de fls. 318/320, a ausência das referidas pessoas, o que inviabilizou a realização da oitiva de testemunha arrolada nos autos.

Em princípio, entendo que os documentos constantes às fls. 325/329, bem como as alegações delineadas pela Requerida
MARCOMAR
não são suficientes para infirmar a presunção de veracidade e legalidade da ata de audiência realizada, porquanto restou expressamente declarado pelo MMº. Juiz de Direito que:

“(...)

Também foi verificada a ausência da parte requerida, que não se fez representar por advogado neste ato processual. Embora tenha a parte requerida formulado pedido de oitiva da testemunha DANIEL GONÇALVES DANTAS, por sistema de videoconferência, o que é permitido pelo NCPC, não compareceu ao ato processual, tampouco apresentou justificativa para que o ato fosse adiado. Na hipótese, deve ser aplicada a regra do artigo 362, § 2º, do NCPC, no sentido de que “o juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra do Ministério Público”

Ademais, observa-se nos autos que apenas o depoimento da testemunha foi requerido por videoconferência (fls. 315), nada havendo sobre o comparecimento virtual da parte e seu patrono.

Por tal razão rejeito a alegação.

A Requerida MARCOMAR alega, em seguida, que, ao contrário do que reconhecido na sentença, a pretensão autoral possui natureza indenizatória e não de cobrança, de modo que a prescrição deve observar o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil e não o quinquenal, previsto no parágrafo único art. 44, da Lei 4.886/65, que regula as relações que envolvem representação comercial.

Em que pese a alegação, resta evidente da causa de pedir e pedido declinados na petição inicial que a pretensão autoral tem por objeto o recebimento de comissões pagas a menor pela pessoa jurídica representada, o que demonstra o nítido caráter de cobrança dos valores questionados.

Neste contexto, tem-se a aplicabilidade do prazo quinquenal previsto no parágrafo único art. 44, da Lei 4.886/65, como reconhecido na sentença objurgada.

Por tal razão, merece ser mantida a sentença neste capítulo.

No que concerne à questão substancial da demanda, observa-se que as partes, em 16.03.2009, celebraram contrato de representação comercial, que vigorou até 30.04.2013, quando foi realizada a resilição unilateral por notificação encaminhada por MARCOMAR à RICDAN (fls. 36).

O referido contrato tinha por objeto a intermediação do comércio de pescados e frutos do mar, em cuja relação figurava a Requerente
RICDAN
na condição de representante comercial, restando pactuado que a retribuição pelos negócios realizados se daria em forma de comissão de 2 a 5% sobre o valor efetivamente pago pelo cliente, ponderados descontos e condições comerciais previstos em tabela.

A controvérsia gira em torno da suposta quebra de contrato pela Requerida
MARCOMAR
, que, após a entabulação da avença, teria passado a realizar pagamentos de comissões em percentuais inferiores ao mínimo acordado, o que, ao longo dos 4 (quatro) anos de relação contratual teria gerado uma diferença não paga de R$ 131.216,91 (cento e trinta e um mil, duzentos e dezesseis reais e noventa e um centavos), cujo adimplemento se pretende na presente ação.

Após analisar detidamente os autos, penso deva merecer acolhida a tese defensiva suscitada por MARCOMAR.

De início, insta salientar que a Requerida
MARCOMAR
não controverte a afirmação da Requerente
RICDAN
de que alguns pagamentos foram realizados em percentuais abaixo de 2% (dois por cento). Ressalva, no entanto, que as comissões pagas em valores a menor ocorreram com anuência da própria
RICDAN
, em razão das peculiaridades das negociações realizadas.

Destaca-se que o contrato celebrado entre as partes prevê expressamente, na Cláusula Quarta (fls. 24), a margem de comissão entabulada entre as partes:

“Em retribuição pelos negócios concretizados que a REPRESENTANTE prospectar, a mesma fará jus ao recebimento mensal de uma comissão à razão de 2 a 5% (de dois a cinco por cento) sobre o valor que for efetivamente pago pelo cliente em carteira, sendo certo que tal percentual poderá variar de acordo com o preço de venda negociado pelo REPRESENTANTE, descontos e condições comerciais previstos na TABELA DE PREÇOS fornecida pela REPRESENTADA.”

Não obstante, penso afigurarem-se relevantes as alegações tecidas pela Requerida,
MARCOMAR,
de que “
a
dinâmica de mercado, no dia-a-dia, com variações bruscas de preços e quantidades, muitas vezes, obrigavam a Apelada e a Apelante negociar pontualmente comissões em percentuais inferiores a 2%, a fim de tomar a venda e a comissão viáveis
”.

A referida informação ganha maior pertinência quando somada ao fato de que, salvo nos primeiros meses após a celebração do contrato, a Requerente,
RICDAN,
não questionou as tabelas de preços e comissões praticadas pelas partes
ao longo da relação contratual
, mantendo a representação comercial com a percepção dos valores negociados, conforme demonstrado nas tabelas apresentadas.

A insurgência quanto aos valores só veio à tona após o rompimento do contrato de representação por resilição unilateral promovida pela Requerida
MARCOMAR
.

Diante deste quadro, penso que a conduta da Requerente
RICDAN
ao longo dos anos demonstrou a anuência tácita com a prática comercial engendrada entre as partes, criando, na outra parte, a legítima expectativa de que os limites contratuais poderiam ser flexibilizados.

Ademais, observa-se dos autos que, salvo os e-mails enviados pela Requerente ainda no início da relação contratual (entre outubro e dezembro de 2009), não há nos autos informação de que a Requerente tenha, no curso dos anos que se seguiram, notificado formalmente a Requerida sobre os percentuais usualmente praticados pelas partes, denotando que houve uma conformação com a prática.

Necessário gizar, entrementes, que as planilhas com os valores das transações comerciais e a respectiva discriminação dos percentuais das comissões acostadas aos autos pela própria Requerente, demonstram que esta última sempre teve ciência dos valores recebidos, mas optou por manter-se inerte e continuar com as práticas comerciais usualmente avençada.

Assim, entendo que a Requerente deu causa ao fenômeno jurídico da
supressio
, que decorre da boa-fé objetiva, haja vista que ao permitir a prática, ao longo dos anos, contra a qual poderia se insurgir à época, criou a legítima expectativa na outra parte da relação jurídica de que estaria autorizada a agir daquela forma.

Neste sentido, lecionam Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho que a
supressio
“
consiste na perda (supressão) de um direito pela falta de seu exercício por razoável lapso temporal

[...]
Na figura da supressio, o que há é, metaforicamente, um “silêncio ensurdecedor”, ou seja, um comportamento omissivo tal, para o exercício de um direito, que o movimentar-se posterior soa incompatível com as legítimas expectativas até então geradas.
[...]
Assim, na tutela da confiança, um direito não exercido durante determinado período, por conta desta inatividade, perderia sua eficácia, não podendo mais ser exercitado. Nessa linha, à luz do princípio da boa-fé, o comportamento de um dos sujeitos geraria no outro a convicção de que o direito não seria mais exigido”
. (Novo curso de direito civil, volume 4 : contratos / Pablo Stolze Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho. – 2. ed. unificada. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019)

Impende registrar que a matéria foi posta sob a apreciação do Colendo Superior Tribunal de Justiça e a Corte da Cidadania reconheceu, em situações análogas envolvendo relações contratuais de representação comercial, a caracterização do instituto da
supressio,
conforme
in verbis:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. REDUÇÃO DAS COMISSÕES. OBSCURIDADE CONFIGURADA. ART. 1022, II, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

4. Em relação a cobrança de parcelas que, segundo a moldura fática assentada nos autos, foram tacitamente dispensadas no período de exercício da representação comercial, o aresto atacado também não destoa do entendimento consagrado por este STJ, no sentido de que o princípio da boa-fé objetiva torna inviável a pretensão da recorrente, de exigir retroativamente valores a título da diferença, que sempre foram dispensados, frustrando uma expectativa legítima, construída e mantida ao longo de toda a relação contratual pela recorrida (REsp nº 1.323.404/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 5/9/2013). Precedentes.

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.115.144/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020.)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. REDUÇÃO ZONA DE ATUAÇÃO. REMUNERAÇÃO. ANUÊNCIA TÁCITA DO REPRESENTANTE. COMISSÃO.

1. Discussão relativa à prescrição da pretensão do representante comercial de receber diferenças de comissão e à alegada nulidade de cláusulas que permitiram a redução unilateral e paulatina de área de atuação em contrato de representação, que não contém cláusula de exclusividade, por violação ao disposto no art. 32, § 7º, da lei 4.886/65.

2. Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido da aplicação do prazo prescricional de 5 anos, para contratos de representação comercial celebrados após a entrada em vigor da Lei 8.420/92, sem fazer qualquer ressalva em relação à condição de falido ou não do representado.

3. As modificações introduzidas pela Lei 8.420/92, no tocante ao prazo prescricional, não podem retroagir para atingir as pretensões relativas ao primeiro pacto, visto que o instituto dos contratos é regido pela lei do tempo da sua assinatura, devendo ser aplicado o prazo prescricional do art. 177 do CC/16, para a pretensão de recebimento de diferenças de comissão, no período compreendido entre 01/10/1990 e 01/03/1994.

4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

5. O princípio da boa-fé objetiva torna inviável a pretensão da recorrente, de exigir retroativamente valores a título da diferença, que sempre foram dispensados, frustrando uma expectativa legítima, construída e mantida ao longo de toda a relação contratual pela recorrida.

6. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.323.404/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2013, DJe de 5/9/2013.)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. REDUÇÃO PERCENTUAL. ANUÊNCIA TÁCITA DO REPRESENTANTE. COMISSÃO. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS. PREÇO DA MERCADORIA.

1. Discussão sobre a possibilidade de alteração em contrato de representação comercial, que implique redução da remuneração do representante, quando há sua anuência tácita.

2. Diante das peculiaridades da hipótese, verifica-se que não houve uma redução da comissão da representante, em relação à média dos resultados auferidos nos últimos seis meses de vigência do contrato, o que, de fato, seria proibido nos termos do art. 32, §7º, da Lei 4.886/65. Desde o início da relação contratual, a comissão foi paga no patamar de 2,5%, o que leva à conclusão de que a cláusula que previu o pagamento da comissão de 4%, na realidade, nunca chegou a viger.

3. O princípio da boa-fé objetiva torna inviável a pretensão da recorrente, de exigir retroativamente valores a título da diferença, que sempre foram dispensados, frustrando uma expectativa legítima, construída e mantida ao longo de toda a relação contratual pela recorrida.

4. Discussão acerca da inclusão do valor dos tributos na base de cálculo da comissão do representante comercial.

5. A lei não faz distinção, para os fins de cálculo da comissão do representante, entre o preço líquido da mercadoria - excluídos os tributos -, e aquele pelo qual a mercadoria é efetivamente vendida e que consta na nota fiscal.

6. O preço constante na nota fiscal é o que melhor reflete o resultado obtido pelas partes (representante e representado), sendo justo que sobre ele se apoie o cálculo da comissão. Precedentes.

7. Recurso especial de ILHÉUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. desprovido.

8. Recurso especial de SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA conhecido em parte e, nesta parte, desprovido.

(REsp n. 1.162.985/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2013, DJe de 25/6/2013.)

Diante do referido contexto, penso deva ser acolhida a tese recursal suscitada pela Requerida,
MARCOMAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.,
a fim de rejeitar integralmente a pretensão de cobrança deduzida por
RICDAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
.

Ante todo o exposto, conheço do recurso em apreço e lhe dou provimento para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido autoral.

Ante a nova feição dada à lide, condeno a Requerente
RICDAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2, do art. 85, do Código de Processo Civil.

RECURSO INTERPOSTO POR RICDAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Conforme relatado, a Requerente RICDAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. interpôs recurso de apelação às fls. 412/424, por meio da qual alega que “
houve flagrante equivoco material que merece ser retificado, posto que, em sendo exigíveis as
comissões
que se vencera
m
posteriormente a 10 de abril de 2009, em razão da fundamentarão do prazo quinquenal para o exercício da pretensão requerida nos autos, deve-se constar no dispositivo decisório "declaro a PRESCR
IÇÃ
O da pretens
ã
o quanto a cobrança de comissões pagas a menor ate ou antes de 01.04.200
9
”. Sustenta, ainda, que deve ser utilizado o percentual de 3,5% como referência para as comissões praticadas. Por fim, aduz que a sentença deixou de se manifestar sobre o requerimento de condenação ao pagamento de honorários contratuais formulados na petição inicial.

Considerando a inversão de mérito da presente demanda a partir do provimento integral do recurso interposto pela Requerida, tem-se que restou esvaziada a pretensão recursal deduzida pela Requerente.

Assim, julgo prejudicado o recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 16/7/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões